Tribunal: TJES
Processo: 5021006-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021006-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO CACCIARI DE AGUIAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021006-72.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARCELO CACCIARI DE AGUIAR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCELO CACCIARI DE AGUIAR em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é servidor do Poder Judiciário Estadual e que foi promovido na carreira com base no Ato Administrativo nº 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta, ainda, que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas impostas ao Poder Judiciário Estadual pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos 01/07/2016 e 06/11/2016, data da impetração do mandado de segurança.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao autor
MARCELO CACCIARI DE AGUIAR
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 a 06/11/2016, acrescidos de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5904498, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e afronta da mesma, pela manutenção da suspensão dos efeitos financeiros das promoções.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de abril de 2019 a maio de 2020, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,34% (cinco vírgula trinta e quatro por cento) dos gatos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado
, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)